Tribunal: TJDFT
Processo: 0713286-44.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713286-44.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO QUEIROZ VILELA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Tendo em vista a ausência de razões de apelação, tendo sido o advogado regularmente intimado para apresentá-las, bem como o próprio apelante, pessoalmente (ID no 46318460), remetam-se os autos para a Defensoria Pública do Distrito Federal, a fim de que sejam apresentadas as razões recursais, com amparo no artigo 261, do Código de Processo Penal. Após as razões defensivas, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Promotoria) para apresentação de contrarrazões ao recurso. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para ofertar o seu parecer. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador